Tribunal: STF
Processo: HC 80672
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
DENÚNCIA.
"HABEAS CORPUS": ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
1.      A denúncia não é
inepta, pois preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo
 Penal.
2.      E não se pode negar a existência de justa causa para a
ação penal, pois a caracterização da apropriação indébita não é de
se descartar, de pronto, muito menos para se admitir a configuração
de simples inadimplemento contratual.
        Para isso, seria necessário
não só aprofundado exame de cláusulas do contrato, mas, e,
principalmente, as circunstâncias reveladoras das formas pelas quais
 as partes as vinham cumprindo.
3.      Em tais circunstâncias, é
temerário o trancamento da ação penal, sem se ensejar ao Ministério
Público a oportunidade de demonstrar a configuração do ilícito penal
 que imputou ao paciente.
4.      Se é certo que o S.T.J. considerou
inadmissível a inserção de questão nova, no recurso ordinário que
examinava, não deixou de enfrentá-la, até com reprodução do parecer
do Ministério Público federal, a esse respeito.
5.      Enfim, não
evidenciada a inépcia da denúncia nem a falta de justa causa para a
ação penal, o pedido de "habeas corpus" resta indeferido.